Tribunal: TJSP
Processo: 2216193-77.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Revisional - Contrato de financiamento – Pleitos, em sede de tutela de urgência, para: impedimento de anotação do nome nos órgãos de proteção ao crédito; manutenção da posse do bem dado em garantia do contrato - Não vislumbrada a presença dos requisitos do art. 300 do CPC – Indeferimento da gratuidade processual - Decisão mantida – Negado provimento ao agravo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785773
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2216193-77.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
CARLOS
EDUARDO
VALENTIM,
é
agravado
AYMORÉ
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente sem voto), RENATO RANGEL DESINANO E MARINO
NETO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
GIL COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2216193-77.2020.8.26.0000 -Voto no 34.043
2
Agravo de Instrumento no 2216193-77.2020.8.26.0000
Comarca de São Paulo 7a Vara Cível do Foro Regional de Santana
Agravante: Carlos Eduardo Valentim
Agravado: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
Voto no 34.043
Revisional - Contrato de financiamento Pleitos, em sede
de tutela de urgência, para: impedimento de anotação do
nome nos órgãos de proteção ao crédito; manutenção da
posse do bem dado em garantia do contrato - Não
vislumbrada a presença dos requisitos do art. 300 do CPC
Indeferimento da gratuidade processual - Decisão mantida
Negado provimento ao agravo.
Insurge-se o agravante contra a r. decisão, copiada
a fls. 64 (dos autos principais), de indeferimento da gratuidade processual
requerida e de seu pleito de tutela provisória de urgência.
Alegou o agravante não possuir condições de arcar
com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento e de sua família.
Alegou, mais, que a contratação de advogado particular não impede a
obtenção do benefício da assistência judiciária gratuita. Alegou, também,
terem sido preenchidos os requisitos da tutela antecipada. Acrescentou que
a inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, bem como a
privação de sua manutenção na posse direta do bem configuram
constrangimento indevido, pois a prova plena de seu débito somente se
dará na ação revisional competente. Postulou pelo efeito suspensivo e pelo
provimento ao agravo.
Eis o relatório.
Carlos Eduardo Valentim promoveu em face de
Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S/A ação revisional com
alegação de ter celebrado com o réu contrato de financiamento, tendo como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2216193-77.2020.8.26.0000 -Voto no 34.043
3
objeto um veículo de marca Lifan X60, parcelado em 24 prestações mensais
e consecutivas de R$1.878,21, da quais 15 já foram pagas. Disse terem sido
aplicados juros compostos no contrato, o qual deve ser revisto, uma vez ter
o banco informado uma taxa de juros e cobrado outra maior. Postulou pela
gratuidade processual e, em sede de tutela antecipada, para que o réu
fosse obstado a não inserir seu nome nos órgãos de proteção ao crédito,
sob pena de multa, bem para que fosse mantido na posse do bem dado em
garantia, sobrevindo a r.decisão de 17/08/2020 (fls. 64 dos autos principais),
da qual ora se recorre, do seguinte teor: “Indefiro o pedido de tutela provisória de
urgência, tendo em vista que o contrato firmado entre as partes prevê com clareza os
juros, tarifas e encargos, com parcelas mensais definidas, de modo que, à primeira vista,
não se vislumbra abusividade ou ilegalidade, devendo ser respeitado o quanto pactuado.
Indefiro ainda o pedido de gratuidade processual, porquanto os documentos juntados aos
autos demonstram que o autor obteve rendimentos superiores a R$ 110.000,00 em
2019, sendo que seu patrimônio supera o total de R$ 1.500.000,00, de modo que tem
condições de suportar as custas e despesas processuais da demanda. Deve, pois, recolher
as custas e despesas, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção. No mesmo prazo, deve
emendar a inicial para corrigir o valor da causa, o qual deve corresponder à vantagem
econômica buscada com a revisão do contrato."
Razão não assiste ao agravante.
Consoante o art. 98 do NCPC, “a pessoa natural ou
jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar
as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito
à gratuidade da justiça, na forma da lei”. Em seguida, prevê o art. 99 do
CPC que “o pedido de gratuidade da justiça por ser formulado na petição
inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou
em recurso”, acrescentando seu parágrafo 2o que “o Juiz somente poderá
indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos
pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de
indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos
referidos pressupostos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2216193-77.2020.8.26.0000 -Voto no 34.043
4
No caso, o agravante juntou cópia da declaração de
imposto de renda do exercício de 2019, ano calendário de 2018 (fls. 31/45
dos autos principais), na qual, além de constar recebimento de benefício de
Previdência Social e rendimentos de aluguéis, lhe foi atribuída a ocupação
do código 11 (Profissional liberal ou autônomo sem vínculo de emprego
odontólogo) tendo ficado demonstrado (fls.45), ainda, o aumento de seu
patrimônio de um ano para outro de R$1.375.894,32 em 2017 para
R$1.504.595,80 em 2018, logo, manifestamente absurda a postulação de
justiça gratuita deduzida pelo autor, que, como visto dos elementos juntados
aos autos, passa bem longe da declarada pobreza (fls.31 dos autos
principais).
Sem razão o ora agravante, ainda, quanto ao pleito
de tutela de urgência.
Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil,
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo, requisitos estes não vislumbrados nesta primeira
análise dos autos.
Há necessidade de que tudo seja submetido ao
contraditório, sem se poder extrair, por enquanto, suficientes indícios das
irregularidades contratuais sustentadas pelo autor. Ademais, nada há de
ilegal, em princípio, no registro de dados de uma pessoa no cadastro dos
órgãos de proteção ao crédito, quando configurada situação de
inadimplência. Aliás, há que se dirigir a atenção a todas pessoas que
cumprem suas obrigações na forma contratada, sem ter,
consequentemente, restrição alguma no cadastro.
Inoportuno
também
se
revela
o
pedido
de
manutenção de posse, o qual, se atendido fosse, implicaria em impedimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2216193-77.2020.8.26.0000 -Voto no 34.043
5
à propositura pela outra parte da ação de busca e apreensão, prevista para
o caso de inadimplemento de contrato com cláusula de alienação fiduciária
em garantia. Se a lei não pode impedir o ajuizamento de ação judicial (art.
5o, XXXV, da Constituição Federal), também não é possível ao Poder
Judiciário em uma demanda vedar ou impedir a propositura de outra ação.
Somente nos autos de eventual lide de busca e apreensão é que se poderá
examinar sobre a manutenção ou não da posse do bem em favor do ora
agravante.
Em suma, merece ser mantida a r. decisão
agravada.
Ante o exposto, meu voto é pelo não provimento ao
agravo.
Gil Coelho
Relator